Tribunal: TJES
Processo: 5000783-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO GONCALVES ROCHA e outros
RECORRIDO: GUSTAVO DASILIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5000783-84.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
PABLO CONCALVES ROCHA e NORIVAL NUNES DO AMARAL JUNIOR.

EMBARGADO:
GUSTAVO DASILIO.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS (CARNAVAL). ERRO MATERIAL RECONHECIDO. MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS PROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes em face da decisão monocrática de ID 18400995, que não conheceu do recurso anterior (ID 18282341) por intempestividade. Os embargantes sustentam que o prazo foi contado de forma equivocada, pois não foram observadas as suspensões de prazo decorrentes do Carnaval de 2026. No recurso originário (ID 18282341), os recorrentes alegavam omissão e contradição no acórdão que manteve a condenação por acidente de trânsito, questionando a culpa exclusiva do motorista e o valor da indenização pela bicicleta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade dos embargos de declaração de ID 18282341 frente ao calendário forense; (ii) a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão que confirmou a sentença de procedência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Da Tempestividade (Embargos ID 18662206)

3. Assiste razão aos embargantes no que tange ao erro material na contagem do prazo processual. O prazo para a oposição de aclaratórios em sede de Juizados Especiais é de 05 (cinco) dias úteis (Art. 49, Lei 9.099/95 c/c Art. 12-A). Aplica-se, subsidiariamente, a regra do Art. 224 do CPC, pela qual se exclui o dia do começo e se inclui o dia do vencimento.

4. Conforme certidão de publicação e pauta, o termo inicial para a contagem do prazo foi fixado em 10/02/2026 (terça-feira). Excluindo-se o dia do início (10/02), a contagem iniciou-se em 11/02/2026 (quarta-feira). Computando-se os dias úteis subsequentes, teríamos: 1º dia (11/02), 2º dia (12/02), 3º dia (13/02). Suspensa a contagem no final de semana (14 e 15/02) e nos dias 16/02, 17/02 e 18/02 (feriado de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, conforme LC Estadual nº 234/2002), o prazo retomou o seu curso em 19/02/2026 (quinta-feira - 4º dia).

5. Assim, o prazo remanescente findou no dia 20/02/2026 (sexta-feira - 5º dia), data em que o recurso de ID 18282341 foi devidamente protocolado. Verificada a inclusão correta do dia do vencimento e a tempestividade da peça, deve ser reformada a decisão monocrática de ID 18400995 para declarar o conhecimento dos embargos originários.

Do Mérito (Embargos ID 18282341)

6.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

7. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões e contradições passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

8. Os embargantes afirmam que o julgado ignorou provas sobre a falta de sinalização da bicicleta e a localização do impacto. Todavia, o acórdão foi expresso ao fundamentar que o Laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui presunção de veracidade e que a "falta de atenção" do condutor do caminhão foi o fator determinante.

9. Quanto aos danos materiais, o acórdão enfrentou a questão ao validar o laudo de oficina especializada que atestou a perda total do quadro de carbono (marca BMC), explicando que a inviabilidade de reparo seguro justifica a indenização pelo valor integral da peça/modelo. A insurgência quanto às fotos da PRF ou ao valor de aquisição anterior reflete mera discordância com a valoração da prova feita pelo juízo, o que não autoriza o uso de embargos de declaração.

10. Dessarte, não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

11. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

IV – DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações:

a)
CONHECE-SE
e
DÁ-SE PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de ID 18662206 para, reconhecendo a tempestividade do recurso anterior, anular a decisão monocrática de ID 18400995.

b)
Em ato contínuo,
CONHECE-SE
dos Embargos de Declaração de ID 18282341 e, por inexistir vícios sanáveis pela via declaratória,
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 18110655.

13. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)